Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709854-35.2019.8.07.0003 AGRAVANTES: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADOS: MARIA PATRICIO DA COSTA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DESPACHO BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, bem como AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que o apelo busca a interpretação de lei federal, considerando, conforme aduz, julgados que divergem da decisão recorrida. A segunda recorrente, de outro lado, sustenta que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso especial e que o juízo de mérito deve ser realizado pela Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 21424742 para que todas as intimações relativas à segunda agravante sejam feitas em nome da Dra. MARIA AMÉLIA SARAIVA, OAB/SP 41.233. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018